Tribunal: TJMT
Processo: 1006923-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006923-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ALÉM DE 360 DIAS. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ÀS VÉSPERAS DO CONCLAVE. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que deferiu nova prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, após já concedida a prorrogação excepcional prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em estabelecer se é admissível a prorrogação doperíodo de blindagemapós 360 (trezentos e sessenta) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 estabelece queo período de blindagemtem duração máxima de 180(cento e oitenta)dias,prorrogável uma única vez, por igual período, em caráter excepcional e desde que não haja culpa da recuperanda pelo atraso.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extensão do período de blindagem além da prorrogação estabelecida no § 4o do artigo 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral dos Credores.

5. Contudo, a interpretação da norma deve considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando a demora não decorre de conduta do devedor. A excepcionalidade do caso concreto se evidencia pela substituição do Administrador Judicial às vésperas da Assembleia Geral de Credores, fato alheio à vontade dos recuperandos que inviabilizou a realização do conclave no prazo originalmente
fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação do período de blindagem além de 360 dias exige deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores. 2. Situações excepcionais, alheias à vontade do devedor, autorizam a flexibilização do limite legal, de forma a evitar frustrar a aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 4o e § 12; Lei n. 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11/04/2023; STJ,
AgInt
no REsp no 2.150.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/03/2025; TJ-RJ, AI no 0038991-06.2024.8.19.0000, Rel. Des. Antônio
Iloizio
Barros Bastos, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

Banco CNH Industrial Capital
S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1021723-32.2024.8.11.0003, apresentada por
Celsio

Schenkel
e outros.

O Juiz singular prorrogou o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O Agravante sustenta que a legislação autoriza a prorrogação do período de blindagem por 180 (cento e oitenta) dias, uma única vez e em caráter excepcional, e que as Recuperandas já se valeram dessa prerrogativa, razão pela qual a concessão de nova extensão configura segunda prorrogação, expressamente vedada pelo texto legal.

Aduz que a vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem data definida, cria prazo indeterminado, o que agrava a insegurança jurídica dos credores e desvirtua os objetivos do processo
recuperacional
previstos no art. 47 da mesma lei.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada a fim de
seja afastada a segunda prorrogação do período de blindagem
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
347473872
).

Contraminuta juntada no Id.
353738371
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento do Recurso (Id.
361831864
).

Em 23/04/2026, este Recurso foi redistribuído a minha relatoria em virtude da existência de prevenção (Id.
362409893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
Banco
CNH Industrial Capital S.A.

em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n.1021723-32.2024.8.11.0003.

Na origem, o Grupo Agro DFG, composto por
Celsio

Schenkel
, Cleonice Drum
Schenkel
, Daniel
Schenkel
, Fernanda
Schenkel
Fernandes, Guilherme
Schenkel
e DFG S.A.
apresentou pedido de Recuperação Judicial em 27/08/2024.

Em29/08/2024, o Juiz singular deferiu a antecipação dos efeitos do período de blindagem, com base no artigo6o, §§ 4o e 12 da Lei 11.101/2005, ocasião em que iniciou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das Ações e Execuções contra os Recuperandos (Id.167260812).

Por meio da decisão proferida em 06/09/2024, o Juiz singular deferiu o processamento da recuperação judicial e nomeou como órgão auxiliar a
Ex
Lege Administração Judicial.

Em 07/11/2024, o Grupo Recuperando apresentou o Plano de Recuperação Judicial (Id. 174919587).

Em 14/04/2025, o Administrador Judicial juntou a Relação de Credores.

Em 23/04/2025, ocorreu a expedição do edital de recebimento do Plano e publicação da Relação de Credores da Administradora Judicial.

Em 05/05/2025, o Juiz singular deferiu a prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias (cento e oitenta dias) (Id.192838000).

Em 11/09/2025, o Juízo
Recuperacional
convocou a Assembleia Geral de Credores e, em cumprimento à ordem, o Administrador indicou as datas de 24/02/2026, em primeira convocação, e 03/03/2026, em segunda convocação (Id. 212926912).

Em 31/10/2025, as Recuperandas requereram nova prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, sob o argumento de risco concreto de colapso das atividades produtivas e em razão da existência de diversas Ações de Busca e Apreensão (Id. 211608633).

O Administrador Judicial manifestou favorável ao pedido (Id. 215081615) e, o Ministério Público, por sua vez, opinou pelo indeferimento da prorrogação do período de blindagem, diante do transcurso do prazo máximo permitido por lei (Id. 215397302).

Em 24/11/2025, o Juízo
Recuperacional
proferiu a decisão recorrida, na qual deferiu o pleito e prorrogou o prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Neste ponto reside o inconformismo do Banco Recorrente.

Nas suas razões recursais,
sustenta que a legislação autoriza a prorrogação do período de blindagem por 180 (cento e oitenta) dias, uma única vez e em caráter excepcional, e que as Recuperandas já se valeram dessa prerrogativa, razão pela qual a concessão de nova extensão configura segunda prorrogação, expressamente vedada pelo texto legal.

Aduz que a vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem data definida, cria prazo indeterminado, o que agrava a insegurança jurídica dos credores e desvirtua os objetivos do processo
recuperacional
previstos no art. 47 da mesma lei.

É certo que as suspensões das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal (artigo 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005).

O entendimento que tenho adotado e o que prevalece nesta Câmara é de que a prorrogação do período de blindagem além de 360 (trezentos e sessenta) dias constitui hipótese excepcional, admissível somente mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o STJ assentou que:

(...)
O novo regramento ofertado pela Lei n. 14 .112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias),

estabelecendo uma única exceção
: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.(...) .3.5
Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do
art
. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito,
seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
, seu deferimento configura indevida ingerência judicial
, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nessesentido. (...)(STJ - REsp: 1991103 MT 2022/0071392-3, Relator.: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11/04/2023, T3 - Terceira Turma,
DJe
13/04/2023).(sem destaques no original)

Esse posicionamento é o ponto de partida e, em regra, deve orientar a solução dos casos em que se discute a extensão do período de blindagem. Contudo, a aplicação da norma não pode ser dissociada das circunstâncias concretas do processo.

Importa recordar que, mesmo antes da reforma introduzida pela Lei n. 14.112/2020, quando a redação original do artigo 6o da LRF estabelecia que o prazo de suspensão "em hipótese nenhuma" excederia 180 (cento e oitenta) dias, a jurisprudência brasileira admitia, excepcionalmente, a prorrogação do
stay

period
quando o devedor não houvesse contribuído para a demora e o prazo se mostrasse insuficiente para que as recuperandas negociassem com seus credores os termos do plano de recuperação judicial a ser apresentado em Assembleia.

Essa flexibilização ocorria porque a realidade dos processos de recuperação judicial, especialmente naqueles que envolvem grupos empresariais com múltiplos credores, demonstrava que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias se mostrava insuficiente para que as negociações atingissem maturidade suficiente à apresentação de proposta viável ao conclave.

Sensível a essa realidade, o legislador, ao reformar a LRF pela Lei n. 14.112/2020, admitiu expressamente a prorrogação por igual período, uma única vez e em caráter excepcional, evidenciando que reconheceu a necessidade de maior flexibilidade em processos mais complexos e morosos.

Não há razão lógica, portanto, para que se abandone por inteiro essa perspectiva. Se antes, quando a lei dizia expressamente ser o prazo de 180 (cento e oitenta) dias improrrogável, a jurisprudência era sensível às circunstâncias excepcionais, aplicando com razoabilidade o instituto para preservar a empresa em crise, a mesma lógica deve prevalecer agora que a lei, expressamente reconhecendo a insuficiência do prazo inicial, previu a possibilidade de prorrogação.

O que a reforma de 2020 proibiu foi a prorrogação indiscriminada e sem critério, não a adequação da norma às situações excepcionais que fogem ao controle das Recuperandas. A lei não pode ser aplicada de maneira divorciada da realidade processual, especialmente quando essa realidade é produzida por um ato estranho ao comportamento dos Recuperandos.

No caso, a situação que se apresenta é genuinamente peculiar e não pode ser equiparada à hipótese ordinária de prorrogação indiscriminada do
stay

period
.

O Administrador Judicial foi substituído por decisão do Juízo da Recuperação, proferida em 29/01/2026, isto é, menos de um mês antes da Assembleia Geral de Credores designada para 24/02/2026.

O novo Administrador Judicial tomou ciência do encargo apenas em 06/02/2026. Nesse exíguo intervalo, não havia condições materiais para que o novo profissional se inteirasse do estado do processo, analisasse a documentação contábil e o relatório de atividades, realizasse vistoria nas atividades da Recuperanda e organizasse adequadamente o ato assemblear, cumprindo as exigências legais de publicação do edital convocatório com a antecedência mínima exigida.

Trata-se, portanto, de situação alheia à vontade dos Recuperandos. A não realização da Assembleia nas datas originalmente fixadas não decorreu de inércia, desídia ou qualquer conduta imputável ao Grupo Agro DFG, mas de ato judicial superveniente que inviabilizou, por razões práticas evidentes, a manutenção do calendário original.

Esse elemento é central para a correta aplicação do artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, cujo pressuposto para a prorrogação excepcional é justamente a inexistência de culpa do devedor pela superação do lapso temporal. Se o prazo se exauriu e a Assembleia não pôde ser realizada por força de decisão judicial alheia à vontade das Recuperandas, há razão suficiente para que o Juízo da Recuperação assegure a integridade do procedimento assemblear, preservando o ambiente necessário às negociações.

Importa destacar que não se trata de mudança de entendimento desta Relatora acerca do regime jurídico do
stay

period
. O posicionamento que tem sido adotado, de que a prorrogação além de 360 (trezentos e sessenta) dias exige, em regra, deliberação da Assembleia Geral de Credores, permanece válido.

O que se reconhece, nesta hipótese, é que a situação reclama solução diferenciada, por envolver circunstância excepcional, objetiva e verificável, que escapa ao controle dos Recuperandos.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, negou provimento
a
Recurso interposto por credor que questionava a prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores, e manteve a decisão que deferiu a extensão da blindagem além dos limites ordinários, ao reconhecer a excepcionalidade das circunstâncias do caso concreto (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.150.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/03/2025, DJEN 25/03/2025).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sensível à necessidade de preservação das negociações em curso, reconheceu a possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
até a conclusão da Assembleia Geral de Credores, assentando que:

(...) Mesmo quando a lei dizia em hipótese nenhuma (essa blindagem) excederá o prazo improrrogável de 180 dias a jurisprudência era sensível; não parece haver razão lógica para uma mudança de pensamento agora que a lei prevê a prorrogação por igual período uma única vez; nada mudou no que toca àqueles cuidados com a preservação, não está afastada a realidade das constrições de bens essenciais que podem significar a frustração da recuperação e o rápido atingimento de um estado de falência. A prorrogação do período de blindagem continua sendo possível. 3.
Quanto a essa prorrogação até a conclusão da AGC, não há qualquer inconsistência, pois se a ideia é ao menos fomentar o sucesso da recuperação da empresa, afigura-se adequada essa proteção até a deliberação sobre o plano de recuperação na assembleia geral de credores
. (...) (TJ-RJ — Agravo de Instrumento n. 0038991-06.2024.8.19.0000, Rel. Des. Antônio
Iloizio
Barros Bastos, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJ 09/12/2024 – sem grifos no original).

Essa orientação evidencia que a vedação a prorrogações indiscriminadas não autoriza a aplicação automática e rígida da norma, impondo a análise das particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade e da finalidade do instituto.

Assim, embora o Recorrente sustente a impossibilidade de prorrogação do prazo além de 360 (trezentos e sessenta) dias, entendimento que, em regra, prevalece e ao qual, em princípio concordo, a análise do caso concreto demonstra que essa conclusão não se aplica à hipótese, diante da existência de situação excepcional, alheia à vontade dos Recuperandos, que justifica a prorrogação.

Conforme demonstrado, o exaurimento do prazo e a não realização da Assembleia Geral de Credores nas datas inicialmente designadas não decorreram de inércia ou desídia, mas de fator externo e imprevisível, consistente na substituição do Administrador Judicial por determinação do Juízo
Recuperacional
, às vésperas do conclave, o que inviabilizou sua realização.

Nesse contexto, a prorrogação não se destina a postergar indevidamente o processo, mas a viabilizar a realização da Assembleia Geral de Credores em condições adequadas, permitindo a continuidade das negociações e a efetiva deliberação sobre o plano de recuperação judicial, que constitui o núcleo do procedimento
recuperacional
. Por consequência, mantém-se hígida a eficácia do período de blindagem, como medida necessária à preservação do ambiente negocial e à utilidade do próprio processo
recuperacional
.

Ressalte-se, ainda, que a medida foi deferida por prazo determinado, vinculada à realização do conclave já redesignado, e não de forma indefinida. O novo Administrador Judicial, inclusive, fixou as datas de 29/04/2026, em primeira convocação, e 08/05/2026, em segunda convocação, com a regular publicação do edital, afastando qualquer caráter abusivo ou contrário à ordem legal.

Nessas circunstâncias, não se identificam elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada
e
enquanto vigente o período de blindagem, fica vedada a retirada de bens essenciais da posse das Recuperandas.

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026